Tribunal: TJDFT
Processo: 0739829-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INADIMPLIDA. RITO DA PRISÃO CIVIL. INVIABILIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS E FIRMADOS EM PARCELA ÚNICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de conversão do rito da prisão civil para o rito da expropriação patrimonial em fase de cumprimento de sentença de ação de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de cobrança de crédito alimentar no valor de R$ 13.440,29, oriundo de acordo judicial homologado em maio de 2024; (ii) na origem, o e. Ministério Público do Distrito Federal oficiou pelo acolhimento parcial da impugnação do devedor, sob o fundamento de que a execução do acordo não cumprido deveria ser retomada pelo rito da penhora, por se tratar de débito pretérito, firmado em parcela única, e que não comportaria o rito da constrição pessoal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é processualmente viável o rito da prisão civil em fase de cumprimento de sentença de ação de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que a escolha do rito processual adotado no cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos (constrição pessoal ou patrimonial do devedor) compete, a princípio, ao credor/alimentando (CPC, art. 528, § 8o), desde que observados os requisitos legais (CPC, art. 528, §§ 3o e 7o).
5. Consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a fase de cumprimento de sentença da obrigação alimentar teria sido inicialmente deflagrada sob o rito da prisão civil (constrição pessoal do devedor) em razão de descumprimento de acordo homologado judicialmente, o qual tramitava sob o rito da penhora (constrição patrimonial).
6. Nesse contexto, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a execução do acordo não devidamente cumprido pelo devedor deve ser retomada pelo mesmo rito processual anteriormente adotado, sobretudo por se tratar de débitos pretéritos que à época já não comportariam a execução pelo rito da constrição pessoal, dado que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (CPC, art. 528, § 7o).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3o, 7o e 8°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009275, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 25.6.2025; TJDFT, acórdão 1986966, rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 15.4.2025; TJDFT, acórdão 1979738, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 25.3.2025; TJDFT, acórdão 1845222, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 24.4.2024.